Tribunal: TJSP
Processo: 2138139-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, deferindo a nomeação de perito administrador - Penhora de 30% do faturamento da empresa executada - Pretensão à redução de 5% do seu faturamento bruto - Devedora que não trouxe elementos suficientes aos autos para corroborar as alegações trazidas quanto ao faturamento informado nos autos - Nomeação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, deferindo a nomeação de perito administrador - Penhora de 30% do faturamento da empresa executada - Pretensão à redução de 5% do seu faturamento bruto - Devedora que não trouxe elementos suficientes aos autos para corroborar as alegações trazidas quanto ao faturamento informado nos autos - Nomeação de administrador mantida - Recurso desprovido.